Tribunal: TJPA
Processo: 0810314-97.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810314-97.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IRITUIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº:
0810314-97.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº:
2000022-17.2025.8.14.0023

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA (VEP/RMB)
em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA
, nos autos da execução penal nº
2000022-17.2025.8.14.0023
, em que figura como apenado
ANDRELINO GOMES DOS SANTOS
.

O sentenciado foi condenado definitivamente pelo Juízo Suscitado à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, consoante a Guia de Execução Penal acostada aos autos (ID 35711973).

O
Juízo Suscitante
recusou a competência para inaugurar o cumprimento da reprimenda, ao fundamento de que a condenação ocorreu na Comarca de Irituia/PA, localidade onde também reside o apenado, a denotar a ausência de vínculo territorial ou processual com a Capital (ID 35854837).

Por sua vez, o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA (Suscitado)
declinou da competência sob o argumento de inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca, determinando a remessa do feito à Vara Especializada da Capital, o que consolidou o impasse negativo.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo conhecimento do conflito para declarar competente o Juízo Suscitado (Irituia/PA), nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, da Resolução n.º 417/2021 do CNJ e da jurisprudência dominante (ID 35854837).

É o relatório.

VOTO

VOTO

CONHEÇO
do presente
Conflito Negativo de Competência
, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia posta em exame demanda a correta exegese do art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelece a regra matriz de competência funcional:

“Art. 65.
A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
”
(Grifei)

No caso concreto, a condenação do apenado
ANDRELINO GOMES DOS SANTOS
foi proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA (Suscitado), inexistindo naquela localidade vara especializada de execução penal. Nessa hipótese, a competência permanece com o juízo sentenciante, ao menos até o efetivo início do cumprimento da reprimenda em unidade prisional, não se admitindo o declínio automático em razão de dificuldades estruturais.

A matéria encontra reforço normativo no art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021 (com as alterações das Resoluções nº 474/2022 e nº 577/2024), que impõe a obrigatoriedade da intimação prévia do condenado e a realização da audiência admonitória pelo juízo competente, independentemente da disponibilidade imediata de vagas.

Outrossim, a Súmula Vinculante nº 56 do STF veda soluções que agravem a situação do sentenciado por falhas do Estado, dispondo que:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
.”
(Grifei)

Tal enunciado impõe ao magistrado a adoção de
medidas alternativas
, como a
harmonização do regime prisional
, jamais o deslocamento automático da competência.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no
CC nº 208.423/SC
, assentou que:

(...) “4.

Em suma, em se tratando de cumprimento de pena privativa de liberdade (oriunda da Justiça estadual) em regime inicial semiaberto e tendo o apenado indicado domicílio em local diverso da condenação, incumbe ao Juízo competente (art.
65
da
LEP
)
(...)”.

(...) “2)
harmonizar o regime (na forma da Súmula Vinculante 56), expedindo carta precatória para o Juízo do domicílio, deprecando não só a intimação do apenado (art. 23 da Resolução n.
417
/2021 do CNJ) como também a fiscalização do cumprimento da pena em si, ressaltando que, caso opte por monitoramento eletrônico, deve consultar previamente o Juízo deprecado acerca da disponibilidade de equipamento, sem prejuízo da possibilidade de disponibilizar meio tecnológico para esse fim.
(...).

(STJ - CC: 208423 SC 2024/0354451-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2024) (Grifei)

No mesmo sentido, esta Seção de Direito Penal consolidou sua jurisprudência em caso análogo:

“(...)
1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível
. 2.
A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução
(...).”

(
TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08073896520258140000 29652096, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2025, Seção de Direito Penal). (Grifei)

Diante desse cenário, a declinação pretendida pelo Juízo Suscitante,
mostra-se juridicamente insustentável.
O entendimento que autoriza o simples deslocamento da execução penal para a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
(VEP/RMB)
(Suscitante) configura manifesta
violação ao princípio do juiz natural
, à
competência funcional absoluta
e à
lógica do sistema da execução penal
.

Ante o exposto, em harmonia com a legislação regente, com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, bem como em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA
, para inaugurar, processar e fiscalizar a execução nº
2000022-17.2025.8.14.0023
.

É como voto
.

Belém (PA), ___ de ____________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 11/06/2026